Tribunal: CARF
Processo: 10909.720529/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 e Lei no 9.430/96, art. 74, caput e §§ 9o a 11).
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 10, INCISO II, DO DECRETO No 70.235/72. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. PREVALÊNCIA. ART. 59, § 3o, DO DECRETO No 70.235/72. ANALOGIA.
Afasta-se preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa devido a alegada violação do art. 10, inciso II, do Decreto no 70.235/72, uma vez constatado que a descrição dos fatos contida na autuação permitiu ao sujeito passivo o regular exercício do seu direito de ampla defesa, mormente quando a decisão de mérito for a ele favorável, nos termos prescritos no art. 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72, aplicável por analogia.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720529/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
LOGIN LOGISTICA & ADUANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.
CONCOMITÂNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 e Lei no
9.430/96, art. 74, caput e §§ 9o a 11).
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 10, INCISO II, DO DECRETO No 70.235/72.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE
MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. PREVALÊNCIA. ART. 59, § 3o, DO
DECRETO No 70.235/72. ANALOGIA.
Afasta-se preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa devido a
alegada violação do art. 10, inciso II, do Decreto no 70.235/72, uma vez
constatado que a descrição dos fatos contida na autuação permitiu ao sujeito
passivo o regular exercício do seu direito de ampla defesa, mormente quando a
decisão de mérito for a ele favorável, nos termos prescritos no art. 59, § 3o, do
Decreto no 70.235/72, aplicável por analogia.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720529/2013-04
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CTN.
APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto à matéria concomitante com a ação
judicial e quanto à matéria preclusa e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade
do lançamento. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe
provimento parcial, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-97.632
(e-fls. 44/59), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 21/07/2020, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar a impugnação IMPROCEDENTE, nos termos da
seguinte ementa:

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Segue transcrito o sucinto relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
A penalidade viola princípios constitucionais;
Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos pelo art.50 do
mesmo diploma legal;
O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos legais;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 06/10/2020 (e-fl. 68). E, já
em 22/10/2020, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (e-fls. 71/77), ocasião em
que, após relatar os fatos que constam do processo, asseverou que a decisão recorrida “deverá ser
TOTALMENTE REFORMADA por este E. Conselho, vez que inobservados a legislação e as
decisões análogas ao presente caso, conforme se verá”.
Prosseguiu discorrendo sobre: 1) “a concessão de tutela antecipada proferida em
ação coletiva promovida pela ACTC às multas do SISCOMEX-CARGA”; 2) “da nulidade do
auto de infração por ofensa ao art. 10 do Decreto-Lei no 70.235/72”; 3) “da inocorrência da
infração, da efetiva prestação das informações”; 4) “da inexistência de tipificação de
penalidade”; 5) “da ocorrência de denúncia espontânea”; 6) “da ofensa ao princípio da
motivação”; e 7) “da infração ao princípio da capacidade produtiva”.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

A recorrente concluiu seu recurso requerendo o seu acolhimento, “para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário

O recurso voluntário reportou-se expressamente à decisão recorrida, ao asseverar
que esta “deverá ser TOTALMENTE REFORMADA por este E. Conselho, vez que
inobservados a legislação e as decisões análogas ao presente caso, conforme se verá”. Prosseguiu
discorrendo sobre: 1) “a concessão de tutela antecipada proferida em ação coletiva promovida
pela ACTC às multas do SISCOMEX-CARGA”; 2) “da nulidade do auto de infração por ofensa
ao art. 10 do Decreto-Lei no 70.235/72”; 3) “da inocorrência da infração, da efetiva prestação das
informações”; 4) “da inexistência de tipificação de penalidade”; 5) “da ocorrência de denúncia
espontânea”; 6) “da ofensa ao princípio da motivação”; e 7) “da infração ao princípio da
capacidade produtiva”.
Vejamos.
De plano, é preciso consignar que, salvo matérias de ordem pública (como é o
caso das nulidades, da decadência, da legitimidade passiva), assim como fatos novos havidos
após a impugnação, que podem influenciar no julgamento, não há que se reconhecer do recurso
acerca de protestos e argumentos não submetidos ao crivo do colegiado de piso, em face do
instituto da preclusão processual, matéria pacífica neste E. CARF, que dispensa referências.
Assim, compulsando a peça impugnatória (e-fls. 29/36), verifica-se que a
impugnante abordou apenas três pontos em sua reclamação, a saber: 1) “da nulidade do auto de
infração por ofensa ao art. 10 do Decreto-lei (sic) no 70.235/72”; 2) “da ocorrência da denúncia
espontânea”; 3) “da inobservância ao art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007”.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

Destarte, não serão os conhecidos os seguintes protestos postos na peça recursal:
1) “da inocorrência da infração, da efetiva prestação das informações”; 2) “da inexistência de
tipificação de penalidade”; 3) “da ofensa ao princípio da motivação”; e 4) “da infração ao
princípio da capacidade produtiva”.
Da mencionada decisão judicial e seus efeitos sobre o litígio administrativo
Como relatado, em sede de recurso a recorrente veio noticiar a existência de
decisão judicial em ação promovida pela Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais (ACTC), na qual
foi parcialmente deferida a antecipação da tutela, nos seguintes termos (extraídos do recurso):

E, para o fim de comprovar que tal decisão a beneficia, a recorrente anexou ao
recurso (e-fl. 78) “certidão da ACTC declarando que a recorrente está abarcada pela referida
decisão liminar”.
Pois bem. O ponto trata de fato novo, que merece apreciação deste colegiado.
Nessa toada, é igualmente oportuno trazer à colação o relatório inicial da decisão
em referência, também transcrito pela recorrente:

Constata-se, assim, que o objeto da ação coincide com a discussão posta no litígio
administrativo em curso, o que implica em renúncia a esta instância, a teor do verbete da Súmula
CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com efeito, ao fim e ao cabo, o que a recorrente pretende é a extinção do crédito
tributário lançado em face do descumprimento da obrigação acessória objeto da autuação
(prestação intempestiva das informações), especialmente em razão da ocorrência da denúncia
espontânea, ponto expressamente abordado no recurso.
Assim, em relação à identidade de matérias discutidas concomitantemente no
âmbito judicial e administrativo, descabe qualquer apreciação deste colegiado, em face do
princípio da jurisdição única, vigente no direito pátrio.
Da alegada nulidade do lançamento
A questão da alegada nulidade do lançamento veio repisada no recurso e já foi
oportunamente bem enfrentada pela decisão de piso, segundo os fundamentos que seguem
transcritos como razão de aqui decidir:
(...)
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a qual
respalda a penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos
pertinentes, documentos (fls.11 e ss), conforme descrito no presente Relatório.
Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob
sua responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado
mediante auto de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete privativamente a
constituição do crédito tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista
no inciso I do art. 59 do Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que
poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e
da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla
defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das
razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e,
portanto, não ocorrendo cerceamento de defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas
(numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser
considerado como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela
contestação trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido
procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Da retificação das informações procedidas a destempo – novel entendimento
– aplicação retroativa
Muito embora a matéria não tenha sido abordada pela recorrente, tampouco em
sede de impugnação, há que se reconhecer, de ofício, a aplicação do novel entendimento da
Administração acerca da inaplicabilidade da penalidade nos casos de retificação intempestiva de
informações já prestadas, como ocorrido na espécie em julgamento.
De fato, ainda que a matéria não tenha sido abordada na impugnação julgada, o
voto condutor da decisão recorrida, eventualmente utilizando-se de modelo aplicável a outros
casos ali julgados, enfrentou a questão, nos termos que seguem transcritos:
(...)
INTERPRETAÇÃO BENIGNA-ART.112 CTN
Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a
retificação de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua
prestação fora do prazo fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam
prestadas de forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a integridade do
bem jurídico tutelado. A regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente se
aplica em caso de dúvida, o que não existe no caso dos autos, pois clara a norma
em exigir que as informações sejam prestadas de forma regular no prazo para
que não se estimule o cumprimento apenas do prazo, mas sem o conteúdo
próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a qualquer tempo e em
prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na legislação, daí porque
inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios invocados
(taxatividade, reserva legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
segurança jurídica).
Entrementes, como dito, já ao tempo da decisão proferida havia posicionamento
expresso da Administração em sentido contrário, conforme esposado na Solução de Consulta
Cosit no 2, de 2016, da qual se transcrevem a ementa e excerto pertinente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto,
a aplicação da citada multa.
(...)
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da
referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por
exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No
800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações
intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a multa aqui tratada.
De fato, no que diz respeito à prescrição normativa da infração autuada (no caso
de retificação intempestiva de informações), certo é que a posterior revogação normativa (pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2014) deixou de considerá-la como tal. Isso porque o
fundamento normativo da infração era a disposição do § 1o do artigo 45, posteriormente
revogado, verbis:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833,
de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
Sobre o ponto bem se pronunciou o relator do Acórdão no 3002-000.647, deste
colegiado, nos termos do excerto que trago à transcrição:
(...)
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa
RFB n° 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por
conseqüência, a partir de então, o pedido de retificação dos dados informados
passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/1966.
Por outro lado, temos que o Princípio da Retroatividade Benigna encontra-se
esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I
- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II
- tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
É cediço que deve ser adotada a legislação que se encontrava em vigor na data
da ocorrência da infração. Não obstante, em se tratando de penalidade pelo
cometimento de infração, deve-se observar o Princípio da Retroatividade
Benigna, quando a conduta tida como indevida deixar de ser tratada como
infração ou, ainda, na hipótese da penalidade imposta ser reduzida, caso que o
menor valor passaria a ser o devido.
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na
legislação, a imposição fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1° da IN
800/2007. Sem entrarmos na discussão sobre a legalidade desse dispositivo
infralegal, ao estender aos casos de retificação o disposto no art. 107, IV, "e",
do Decreto-Lei n° 37/1966, há que se reconhecer que, uma vez tendo sido
formalmente revogado aquele dispositivo, não há como se sustentar a imposição
desta penalidade aos processos não definitivamente julgados, por aplicação do
Princípio da Retroatividade Benigna.
A aplicação do princípio da retroatividade benigna em caso similar ao que agora
se analisa já foi utilizada, inclusive em reconhecimento de ofício, pelo relator do voto do
Acórdão no 3402-007.582, acolhido à unanimidade do colegiado, cuja ementa segue transcrita,
na parte que aqui se discute:
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando
deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve
ser aplicada de ofício.
E este colegiado vem decidindo, reiteradamente, por dar provimento aos recursos
que pleiteiam a exclusão das multas relativas a casos de retificações intempestivas das
informações prestadas. À guisa de ilustração, reporto-me ao recente Acórdão no 3002-002.142,
cuja ementa segue transcrita, no ponto em foco:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 22/09/2011, 28/09/2011, 30/09/2011,
19/03/2012
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS DENTRO DO PRAZO, NÃO ACARRETA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV,
alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).
Registre-se que a matéria agora encontra-se sumulada por este E. CARF, por meio
de sua recentíssima Súmula no 186, que vincula os julgamentos de seus colegiados, cujo verbete
segue transcrito:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
E, de fato, conforme consta descrito do corpo do auto de infração, cujo excerto
segue colacionado, na espécie em julgamento duas multas reportaram-se a casos de retificações
intempestivas de informações (e-fl. 7):

Nestes termos, há que se cancelar as duas multas aplicadas em relação a pedidos
de retificação das informações, mantendo-se apenas a exigência da primeira multa, que não
tratou de pedido de retificação de informações.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às matérias preclusas,
bem como quanto à matéria concomitante com a ação judicial e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, cancelar, de ofício, as multas relativas às
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720529/2013-04

infrações de retificação intempestiva de informações e negar provimento ao recurso voluntário
em relação à exigência da primeira multa (fato gerador 21/05/2008), que deverá permanecer com
a exigibilidade suspensa enquanto vigente a decisão judicial noticiada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 92
DF CARF MF
Original